Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VERSÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM O APELANTE. DEPOSITÁRIO FIEL. NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada consonância entre versões apresentadas e a propriedade lícita do bem pertencente a terceiro que não figura como réu nos autos em que apreendido o veículo, viável a nomeação do apelante como fiel depositário. Merece guarida o pleito subsidiário aventado pela defesa, pois, neste momento processual, o argumento de boa-fé do terceiro/recorrente está apresentado.
2. A nomeação de depositário fiel tem o objetivo de preservar o bem, com o compromisso de apresentar o veículo às autoridades policiais e judiciais.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.